Tribunal: TJDFT
Processo: 0733852-65.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. GENITORA ENFERMA. NECESSIDADE DE CUIDADOS. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADA. DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 117 da Lei de Execução Penal, o recolhimento em residência particular é concedido apenas aos beneficiários do regime aberto, quando se tratar de: a) condenado maior de 70 anos; b) condenado acometido de doença grave; c) condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental; ou d) condenada gestante.
2. Excepcionalmente, o Superior Tribunal de Justiça tem admitido o benefício a condenados em regime semiaberto ou fechado, desde que as circunstâncias do caso concreto evidenciem a imprescindibilidade da medida como garantia da dignidade da pessoa humana.
3. Conquanto demonstrado ter a genitora da sentenciada problemas de saúde, não padece de doença incapacitante, a demandar cuidado contínuo para as atividades essenciais do cotidiano, além de rede de apoio familiar. Inviável, portanto, o acolhimento da pretensão recursal se os elementos carreados aos autos não revelam o manifesto desamparo ou abandono da enferma, tampouco a imprescindibilidade dos cuidados pela agravante.
4. Recurso conhecido e desprovido.